Tribunal: TJBA
Processo: 8121368-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121368-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HEBE DOS SANTOS MATOS Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO MEDICAMENTOS. BISALIV POWER FULL SPECTRUM 1:100 E 20:1. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, DA CF. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. TEMA 1.161 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal firmou tese de Repercussão Geral (Tema nº 1 .161) no sentido de que, embora o ente público não possa, em regra, ser obrigado por decisão judicial a fornecer medicamentos que não possuam registro perante a ANVISA, é excepcionalmente autorizado o fornecimento gratuito de insumo cuja importação tenha sido autorizada para uso próprio por pessoa física e cuja imprescindibilidade seja atestada mediante prescrição subscrita por profissional habilitado, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente. Ao julgar os Embargos de Declaração opostos em face do RE 1.165.959/SP (Tema nº 1.161), o Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação do Tema nº 500 ao caso concreto e, por conseguinte, a necessidade de inclusão da União no polo passivo das ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada. Demonstrados os requisitos cumulativos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE1 .165.959/SP (Tema nº 1.161), deve ser provido o recurso e reformada a sentença, para condenar o Estado da Bahia a fornecer a autora, na forma da prescrição médica, os medicamentos importados à base de canabidiol requeridos, sob pena de multa diária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8121368-16.2023.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.